Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS. ECONOMIA PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DETERMINAÇÃO LEGAL. NÃO VIOLAÇÃO. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Descumprida a determinação de emenda à inicial em ação de busca e apreensão para trazer comprovação da mora por meio de protesto ou notificação com aviso de recebimento assinada, tendo sido a parte intimada para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.
2. O não atendimento, ou atendimento insuficiente, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o seu indeferimento e a extinção da ação sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do mesmo Código.
3. A inércia do autor em promover o andamento do feito, não obstante ter sido previamente intimado, contraria o princípio da economia processual, visto que sua desídia tornou mais lento o processo.
4. Quando a ação é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
5. Apelo conhecido e não provido.